Tribunal: TRF3
Processo: 5001208-29.2025.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
386/1006)

5001208-29.2025.4.03.6113

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001208-29.2025.4.03.6113

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: PPFA & CIA SERVICOS MEDICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE LUIS GIMENES - SP288136-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: AUGUSTO RODARTE DE ALMEIDA

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM FRANCA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES – ALÍQUOTA DIFERENCIADA – REQUISITOS DA LEI FEDERAL No. 9.249/95 – PRESTAÇÃO EM AMBIENTE DE TERCEIRO – RESP 1.116.399 - MANUTENÇÃO DA EXIGÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA, CUJA COMPROVAÇÃO SE DÁ COM A APRESENTAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO -REGRA SANITÁRIA - DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA DE PARTE DA AUTORA – APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME. Demanda na qual se objetiva a aplicação da alíquota reduzida pertinente a prestadores de serviços hospitalares na forma dos artigos 15, inciso III e 20, inciso I, da Lei Federal no. 9.249/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Verificação do cumprimento dos requisitos legais para gozo da alíquota tributária diferenciada de IRPJ e CSLL.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

1. O Superior Tribunal de Justiça fixou o alcance da expressão “serviços hospitalares”, referida nos artigos 15 e 20 da Lei Federal no. 9.249/95 (redação original), em recurso repetitivo. A partir do início da vigência da Lei Federal no. 11.727/08, em 1o de janeiro de 2009, a redução de alíquotas apenas é aplicável às sociedades empresárias que atendam às normas da ANVISA.

2. Na hipótese de prestação de serviços em ambiente de terceiro, a 6a Turma deste E. Tribunal tem entendido indispensável provar o nexo de causalidade entre os alvarás sanitários e os serviços efetivamente prestados, de forma a caracterizar a atividade hospitalar.

3. A parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, não tendo apresentado os alvarás de funcionamento dos locais de prestação dos serviços.

4. No tocante ao requisito constituição sob a forma de sociedade empresária, consta no Contrato Social da autora que ela está constituída sob a forma de Sociedade Limitada, tendo como endereço cadastral (Rua Ozandir Hipólito da Silva, 4163, Jardim Piratininga - Franca) o próprio endereço residencial dos sócios, sendo o capital social da pessoa jurídica de apenas R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5. Nesse contexto, restou descaracterizada a prestação de serviços hospitalares em caráter empresarial, estando configurada a prestação de serviço pessoal, ainda que complexo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Apelação desprovida e remessa oficial provida.

7. Tratando-se de serviço médico prestado em ambiente de terceiros, restou descaracterizado o caráter empresarial, estando configurada a prestação de serviço pessoal, ainda que complexo.

Dispositivos relevantes citados: artigos 15, inciso III e 20, inciso I, da Lei Federal no. 9.249/95.

Jurisprudência relevante citada: Tema no. 217 - STJ, 1a Seção, REsp no 1.116.399/BA, j. 28/10/2009, j. Data da publicação:24/02/2010, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES; STJ, 2a Turma, AgInt no REsp 2050527 / RS, j. 03/04/2023, Data da publicação: 14/04/2023, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN; STJ, 1a Turma, AgInt no REsp 2096670 / SC, j. 30/10/2023, Data da Publicação: 03/11/2023, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA; TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5000616-68.2023.4.03.6108, j. 14/02/2025, DJE 08/03/2025, Rel. Des. Fed. MARISA SANTOS; TRF-3, 3a Turma, ApCiv 5033640-48.2022.4.03.6100, j. 05/09/2024, Intimação via sistema DATA: 10/09/2024, Rel. Des. Fed. RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO; TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5004799-43.2022.4.03.6100, j. 28/02/2024, Intimação via sistema DATA: 06/03/2024, Rel. Juíza Fed. Conv. DIANA BRUNSTEIN; TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5017665-54.2020.4.03.6100, j. 10/09/2021, DJe 14/09/2021, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO; TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5020126-33.2019.4.03.6100, j. 21/06/2021, DJe 25/06/2021, rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001208-29.2025.4.03.6113

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: PPFA & CIA SERVICOS MEDICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE LUIS GIMENES - SP288136-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: AUGUSTO RODARTE DE ALMEIDA

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM FRANCA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de mandado de segurança, destinado a viabilizar o recolhimento do IRPJ e da CSLL com a alíquota reduzida aplicável a prestadores de serviços hospitalares na forma dos artigos 15 e 20 da Lei Federal no. 9.249/1995. Pretende, ainda, o ressarcimento dos valores indevidamente recolhidos a este título, nos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação (ID 359311099).

A r. sentença (ID 359311125) denegou a segurança.

A impetrante interpôs apelação (ID 359311128), aduz que o registro na Junta Comercial é suficiente para demonstrar que preenche o requisito de estar organizada sob a forma de sociedade empresária. De outro lado, alega que “os contratos firmados com hospitais não preveem exclusividade da atuação pelos sócios, tampouco vinculam a prestação dos serviços à pessoa física do sócio-representante.” (fls. 5).

Contrarrazões (ID 359311232).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

A Lei Federal no. 9.249/95 fixa a hipótese de incidência do IRPJ e da CSLL nos seguintes termos:

Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no. 1.598, de 26 de dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014).

§ 1o. Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de: (...)

III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide Medida Provisória no 232, de 2004)

a) prestação de serviços em geral,exceto a de serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)

(...)

Art. 20. A base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal ou trimestral a que se referem os arts. 2o, 25 e 27 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, corresponderá aos seguintes percentuais aplicados sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no período, deduzida das devoluções, das vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)

I - 32% (trinta e dois por cento) para a receita bruta decorrente das atividades previstas no inciso III do § 1o do art. 15 desta Lei; (Incluído pela Lei Complementar no 167, de 2019)

II - 38,4% (trinta e oito inteiros e quatro décimos por cento) para a receita bruta decorrente das atividades previstas no inciso IV do § 1o do art. 15 desta Lei; e (Incluído pela Lei Complementar no 167, de 2019)

III - 12% (doze por cento) para as demais receitas brutas. (Incluído pela Lei Complementar no 167, de 2019)

O Superior Tribunal de Justiça fixou o alcance da expressão “serviços hospitalares”, referida nos artigos 15 e 20 da Lei Federal no. 9.249/95 (redação original), em recurso repetitivo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DEFINIÇÃO DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES". INTERPRETAÇÃO OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO. ENTENDIMENTO RECENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de alíquota do IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da generalidade da expressão contida na lei, poder-se restringir o benefício fiscal, incluindo no conceito de "serviços hospitalares" apenas aqueles estabelecimentos destinados ao atendimento global ao paciente, mediante internação e assistência médica integral.

2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da relatoria do eminente Ministro Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que, para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão "serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde). Na mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos emanados da Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei (a exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a internação de pacientes) para a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que "a dispensa da capacidade de internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se mostra irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos regulamentares".

3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".

4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam às demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da empresa contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da receita proveniente unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95.

5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida presta serviços médicos laboratoriais (fl. 389), atividade diretamente ligada à promoção da saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada em ambientes hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas médicas, motivo pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao benefício em discussão (incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no caso do IRPJ, e de 12% (doze por cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta auferida pela atividade específica de prestação de serviços médicos laboratoriais).

6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

7. Recurso especial não provido.

(Tema no. 217 - STJ, 1a Seção, REsp no 1.116.399/BA, j. 28/10/2009, j. Data da publicação:24/02/2010, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES).

A partir do início da vigência da Lei Federal no. 11.727/08, em 1o de janeiro de 2009, a redução de alíquotas apenas é aplicável às sociedades empresárias que atendam às normas da ANVISA. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SERVIÇOS HOSPITALARES. IRPJ E CSLL. ALÍQUOTAS REDUZIDAS. SOCIEDADE NÃO CARACTERIZADA COMO EMPRESÁRIA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.116.399/BA, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, submetido ao regime de Recursos Repetitivos (art. 543-C do CPC), no qual se discutiu a aplicação das alíquotas diferenciadas de 8% e 12% para o IRPJ e a CSLL, consolidou o entendimento de que, "para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão 'serviços hospitalares', constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pela contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou o contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde), que é, inclusive, alçado à condição de direito fundamental".

2. Contudo, no que diz respeito aos fatos gerados com base nos efeitos do art. 29 da Lei 11.727/2008 (a partir de 1o.1.2009 - art. 41, VI, da Lei 11.727/2008), devem ser prestigiadas as alterações efetuadas no art. 15, § 1o, III, "a", da Lei 9.249/1995, entre as quais: a exigência da constituição da prestadora de serviços sob a forma de sociedade empresária (REsp 1.369.763/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24.6.2013). Assim, conforme a novel legislação em vigor, somente as sociedades organizadas sob a forma de sociedade empresária estão abrangidas pela base minorada.

3. Na hipótese destes autos, todavia, o Tribunal de origem, mediante análise de aspectos fático-probatórios da causa, entendeu que a impetrante, ora agravante, embora indevidamente constituída como sociedade empresária (com registro societário na Junta Comercial), exerce atividade que materialmente não está caracterizada como empresarial, ou seja, constitui substancialmente uma sociedade simples. Não há como alterar tal entendimento sem o reexame de aspectos fático-probatórios da causa, vedados nesta via extraordinária, por força da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo Interno não provido.

(STJ, 2a Turma, AgInt no REsp 2050527 / RS, j. 03/04/2023, Data da publicação: 14/04/2023, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SOCIEDADE EMPRESÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM AMBIENTE HOSPITALAR. REQUi SITOS PARA USUFRUIR DO BENEFÍCIO FISCAL APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.727/2008. CONTRIBUINTE CONSTITUÍDA NA FORMA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA E ATENDIMENTO ÀS NORMAS DA ANVISA. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o agravo interno.

II - Esta Corte firmou posicionamento, em recurso repetitivo, segundo o qual, para efeito de tributação com base nas alíq uotas diferenciadas de IRPJ e CSLL, são considerados serviços hospitalares aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde, sendo, em regra, mas não necessariamente, prestados no interior do estabelecimento hospitalar.

III - Após o advento da Lei n. 11.727/2008, com início de vigência em 1o/01/2009, passou-se a exigir, além do enquadramento da atividade como de natureza hospitalar, outros dois requisitos para a concessão do benefício: estar o contribuinte constituído como sociedade empresária e atender às normas da ANVISA.

IV - O tribunal de origem, ao exigir que a contribuinte desenvolva suas atividades em estabelecimento próprio, impõe, indevidamente, condição não prevista na lei instituidora do benefício fiscal.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(STJ, 1a Turma, AgInt no REsp 2096670 / SC, j. 30/10/2023, Data da Publicação: 03/11/2023, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA).

É no mesmo sentido a orientação desta Corte Regional:

TRIBUTÁRIO – IRPJ E CSLL - LEI No 9.249/95 - BASE DE CÁLCULO DIFERENCIADA PARA EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS HOSPITALARES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

1. A Lei no 9.249, de 26/12/1995, assegurou às pessoas jurídicas que exerçam as atividades de prestação de serviços hospitalares, a aplicação das alíquotas de 8% (oito por cento) e 12% (doze por cento), na apuração da base de cálculo do IRPJ e CSSL, respectivamente, conforme art. 15, § 1o, III, a, e art. 20, caput.

2. Com a alteração promovida pela Lei no 11.727/08, passou-se a exigir, como requisito para aplicação da alíquota diferenciada, a organização da pessoa jurídica sob a forma de sociedade empresária e o atendimento às normas da ANVISA.

3. Ausência de comprovação do atendimento às normas da ANVISA. Para comprovar a regularidade sanitária, bastava a juntada de cópia do próprio alvará sanitário, ônus do qual não se desincumbiu a autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

4. Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária em 1%.

5. Apelação não provida.

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5001640-63.2020.4.03.6100, j. 20/10/2023, Data da publicação: 26/10/2023, rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECOLHIMENTO DE IRPJ E CSLL COM ALÍQUOTA MINORADA. SERVIÇOS HOSPITALARES. REQUISITOS NÃO IMPLEMENTADOS. ALVARÁ SANITÁRIO: AUSÊNCIA. APRESENTAÇÃO APENAS DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SANITÁRIA. CONCESSÃO DA LICENÇA SANITÁRIA JUNTADA SOMENTE NESTE RECURSO, SEM SUBMISSÃO AO JUÍZO “A QUO”. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para fazer jus às alíquotas minoradas de IRPJ e CSLL é preciso, além de outros requisitos, que a empresa autora tenha alvará sanitário (art. 15, § 1o, inc. III, alínea “a”, da Lei 9.249/1995, com a redação dada pela Lei 11.727/2008) e atenda às normas da ANVISA mediante alvará da vigilância sanitária estadual ou municipal. No caso concreto, o magistrado prolator da decisão agravada negou a tutela, exclusivamente, com base neste requisito.

2. A ação originária deixou de ser instruída com o alvará sanitário, sendo anexado apenas um pedido de renovação de licença sanitária formulado em 03.12.2018, sem a demonstração da efetiva concessão da licença, o que é insuficiente para provar a implementação do requisito legal.

3. A juntada de documento (Diário Oficial do Município), onde consta o deferimento da licença sanitária, somente neste recurso, é indevida. A peça deve ser submetida, com precedência, ao exame do Juízo de 1o grau na demanda originária.

4. Agravo de instrumento improvido.

(TRF-3, 6a Turma, AI 5030824-65.2019.4.03.0000, j. 20/03/2020, Data da publicação: 24/03/2020, rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO).

Na hipótese de prestação de serviços em ambiente de terceiro, a 6a Turma deste E. Tribunal tem entendido indispensável provar o nexo de causalidade entre os alvarás sanitários e os serviços efetivamente prestados, de forma a caracterizar a atividade hospitalar. Veja-se:

Ementa: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. SERVIÇOS HOSPITALARES. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DO IRPJ E DA CSLL. LEI 9.249/1995. INFRAESTRUTURA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SIMPLES EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL MÉDICA. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DE SERVIÇO AUTÔNOMO. ATIVIDADE HOSPITALAR NÃO CARACTERIZADA. FATORES DE PRODUÇÃO ORGANIZADOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE EMPRESA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Sociedade agravante que relata desempenhar atividade de prestação de serviços na unidade hospitalar em Ourinhos/SP, onde disporiam de toda a estrutura hospitalar para prestação dos serviços, configurando-se uma prestadora de serviço hospitalar, assim como de auxílio diagnóstico e terapia. Já a documentação fiscal acostada qualifica o objeto da prestação de forma genérica como “serviços médicos”, havendo, também, documentação que oferece maior detalhamento como “serviços médicos - plantão ortopedia 12/2018 – ambulatório”, “serviços médicos - plantão ortopedia 12/2018 – sobreaviso” e “serviços médicos - plantão ortopedia 12/2018 - in loco”.

II. Questão em discussão. Discute-se a natureza jurídica dos serviços prestados pela recorrente e a possibilidade de configurarem serviços hospitalares segundo o estabelecido no art. 15, §1o, inciso III, alínea “a”, da Lei no 9.249/95. E se atendidos os demais requisitos para a concessão do benefício das alíquotas reduzidas do IRPJ e da CSLL, especialmente a natureza empresarial da sociedade.

III. Razões de decidir. 1. Preliminar. Nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC, somente haverá de se reconhecer vício nas razões de decidir uma vez não haja o enfrentamento de “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. Assim, a arguição do vício de fundamentação perpassa, necessariamente, a demonstração de que as razões de direito suscitadas, mas não examinadas, seriam capazes de infirmar a decisão impugnada. Ônus esse do qual não se desincumbiu a agravante. 2. Por ocasião do julgamento do REsp 1.116.399/BA, representativo de controvérsia, submetido ao rito dos recursos repetitivos estabeleceu-se a tese jurídica de que “para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão 'serviços hospitalares', constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), devendo ser considerados serviços hospitalares 'aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde', de sorte que, 'em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos” (STJ, REsp n. 1.116.399/BA, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 28/10/2009, DJe de 24/2/2010.). 3. À luz do princípio da estrita legalidade tributária, a concessão do benefício fiscal da redução das alíquotas estabelecido pelo art. 15, §1o, inciso III, alínea “a”, da Lei no 9.249/95 depende do atendimento dos seguintes requisitos: [i] prestação de serviços de natureza hospitalar [ii] organizada sob a forma de sociedade empresária e [iii] o atendimento às normas da Anvisa. 4. Porque o benefício tributário se justifica nos elevados custos relacionados a esse tipo de atividade, demonstra-se inviável a completa dissociação entre atividade hospitalar e a existência de alguma infraestrutura própria. Assim, mesmo que a complexidade do procedimento médico seja comum ou própria ao ambiente hospitalar, o simples exercício da profissão médica, valendo-se da completa infraestrutura hospitalar de terceiro – incluídos insumos, estrutura física, apoio técnico e serviços de atividade-meio –, não caracteriza atividade hospitalar para fins da alíquota reduzida. Precedente (TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv 5004799-43.2022.4.03.6100, rel. Des. Fed. Diana Brunstein, j. 28/02/2024). 5. Também não caracteriza atividade hospitalar a mera participação na prestação de serviço hospitalar fornecido por terceiro. Participação essa que não revela autonomia para configurar, em si mesmo, um serviço hospitalar independente e autônomo. O caso é de simples cessão de mão de obra, elemento componente do mais amplo serviço médico hospitalar prestados pela entidade hospitalar. Precedentes (TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec 5006751-57.2022.4.03.6100, rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 05/09/2024). 6. No caso dos autos, não restou demonstrada a existência de fatores de produção organizados necessários à caracterização de empresa, não se configurando uma sociedade substancialmente empresarial. A bem verdade, não se revela a existência de capital humano fora aos poucos sócio, nem de bens de capital ou insumos próprios.

IV. Dispositivo. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Art. 15, §1o, III, a, e art. 20, caput, ambos da Lei no 9.249/95; e art. 489, §1o, IV, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.116.399/BA, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 28/10/2009, DJe de 24/2/2010; TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv 5004799-43.2022.4.03.6100, rel. Des. Fed. Diana Brunstein, j. 28/02/2024; e TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec 5006751-57.2022.4.03.6100, rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 05/09/2024.

(TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5000616-68.2023.4.03.6108, j. 14/02/2025, DJE 08/03/2025, Rel. Des. Fed. MARISA SANTOS).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO DO IRPJ E DA CSLL MEDIANTE A APLICAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE 8% E 12% SOBRE AS RECEITAS DOS SERVIÇOS HOSPITALARES. LEI no 9.249/95. RESP 1.116.399. CONSTITUIÇÃO COMO SOCIEDADE EMPRESÁRIA DESCARACTERIZADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM AMBIENTE DE TERCEIRO. CESSÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATIVIDADE ESPECÍFICA A INTEGRAR O SERVIÇO HOSPITALAR PROPRIAMENTE DITO. CARÁTER AUXILIAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.

- O apelado pretende a redução das alíquotas do Imposto de renda de pessoa jurídica (IRPJ) e da Contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) para os percentuais de 8% e 12%, respectivamente, conforme autoriza a Lei no 9.249/95.

- Observância do disposto na Lei no 9.249/95, em seu artigo 15, §1o, inciso III, alínea “a” e artigo 20, III.

- O tema foi objeto do recurso especial no 1.116.399/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, cujo julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça definiu a interpretação da expressão “serviços hospitalares”. Firmada a tese do tema repetitivo 217.

- Jurisprudência do STJ no sentido de que a Lei no 11.727/2008, que alterou a Lei no 9.249/95, estabeleceu critério subjetivo para a percepção da benesse fiscal, uma vez que limitou seu aproveitamento ao contribuinte organizado sob a forma de sociedade empresária.

- A leitura do contrato social e das notas fiscais acostadas pelo autor informam que trata-se de sociedade cujos dois únicos sócios são médicos e prestam serviço profissional de natureza científica de forma pessoal em ambiente de terceiros - não há informações nos autos sobre a participação de auxiliares na sociedade ou de serviços prestados em estabelecimento próprio.

- O registro na junta comercial possui natureza declaratória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e enunciado 199 aprovado na III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, razão pela qual, por si só, não é capaz de comprovar o atendimento ao requisito legal autorizador da benesse tributária.

- Constituição como sociedade empresária descaracterizada.

- Os documentos fiscais juntados denotam que o apelado, através de seus sócios, presta serviço de natureza pessoal em estabelecimentos outros, estes sim sujeitos aos custos inerentes aos serviços de natureza hospitalar que a norma pretende desonerar.

- Requisito da prestação de serviço de natureza hospitalar não comprovado.

- Apelação desprovida.

(TRF-3, 3a Turma, ApCiv 5033640-48.2022.4.03.6100, j. 05/09/2024, Intimação via sistema DATA: 10/09/2024, Rel. Des. Fed. RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO).

AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA. TRIBUTÁRIO. IRPJ/CSLL. ALÍQUOTAS MINORADAS. LEI 9.249/95. SERVIÇOS HOSPITALARES E EQUIVALENTES. ESTABELECIMENTO DE TERCEIROS. CESSÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECÍFICA A INTEGRAR O SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO PELO TERCEIRO. FUNÇÃO AUXILIAR, NÃO PREENCHENDO OS REQUISITOS PARA USUFRUIR DO BENEFÍCIO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.A Primeira Seção do C. STJ, no julgamento do REsp no 1.116.399/BA, em sede de recurso representativo da controvérsia (Primeira Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 28.10.2009) entendeu por elastecer o conceito de "serviçoshospitalares" previsto no art. 15, §1o, III, "a", da Lei n. 9.249/95, para abranger também serviços não prestados no interior do estabelecimento hospitalar e que não impliquem em manutenção de estrutura para internação de pacientes; mas mesmo neste julgado restou assentado que "...devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos"...".

2.A autora tem por atividade a prestação de serviço médico ambulatorial com recursos para realização de consultas, exames complementares e procedimentos cirúrgicos. Nos termos do parágrafo único da referida cláusula, que “os serviços que compõem o objeto social da sociedade serão prestados em estabelecimentos de terceiros, tais como Estabelecimentos Hospitalares, Centros de Hematologia, Clínicas Médicas e Outras Entidades de Prestação de Serviços de Saúde licenciadas, motivo pelo qual não apresentou licença sanitária em nome próprio.

3.A atividade não se confunde com o serviço hospitalar propriamente dito, ficando configurada apenas a cessão de mão de obra para realização de atividade específica que integrará o serviço hospitalar efetivamente prestado pelo terceiro – este sim, atendidos os demais requisitos legais – beneficiado pela alíquota minorada do IRPJ/CSLL.

4.A diferenciação se dá quanto ao conteúdo da atividade exercida e do contexto em que é exercida, e não quanto à sua complexidade ou à estrutura utilizada e mantida pela autora naquela atividade. Não se nega que o serviço de caráter hospitalar seja realizado em ambiente de terceiro (ApelRemNec 5031891-35.2018.4.03.6100 / TRF3 – Sexta Turma / Des. Fed. LUIS ANTÔNIO JOHONSOM DI SALVO / 19.03.3021), desde que o serviço em si tenha caráter hospitalar e estrutura empresarial própria, e não meramente auxiliar ao serviço hospitalar prestado por aquele terceiro.

5. Correta a fundamentação trazida em sentença e aqui destacada: “não obstante os serviços prestados pela autora, num primeiro momento, à exceção das consultas médicas, estarem enquadrados na expressão “serviços hospitalares” constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei no 9.249/1995, são prestados apenas “em estabelecimentos de terceiros”, não fornecendo a empresa infraestrutura necessária para realização de atividades voltadas a assistência da saúde humana. De outra forma: prevalece a mão de obra sobre a infraestrutura, aproximando as atividades que realiza às consultas médicas, que não encontram guarida no benefício fiscal. Reitere-se: o benefício fiscal tem por escopo incentivar a prestação dos serviços hospitalares por aqueles que desenvolvem uma estrutura empresarial para tanto, e não para aqueles que prestam serviços análogos a consultas médicas”.

6. Recurso desprovido.

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5004799-43.2022.4.03.6100, j. 28/02/2024, Intimação via sistema DATA: 06/03/2024, Rel. Juíza Fed. Conv. DIANA BRUNSTEIN).

AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPJ/CSLL. SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA. PRESTAÇÃO DE CARÁTER HOSPITALAR. AMBIENTE DE TERCEIRO. RESP 1.116.399. MANUTENÇÃO DA EXIGÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA, CUJA COMPROVAÇÃO SE DÁ COM A APRESENTAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. REGRA SANITÁRIA. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA DE PARTE DA AUTORA. ISONOMIA TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.O objeto constante do contrato social da autora, sociedade empresária, tem por escopo: a atividade médica ambulatorial restrita a consultas; atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos; e a atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares. Ressalvadas as consultas clínicas, não abrangidas no pedido, as demais atividades de anestesiologia enquadram-se na qualidade de serviços hospitalares, ainda que prestados em ambiente hospitalar de terceiro.

2.Assentada a tipicidade do serviço prestado como hospitalar, deve-se verificar a exigência instituída pela Lei 11.728/08 – aquela prestação deve atender as normas regulatórias expedidas pela ANVISA -, o que se consubstancia em termos probatórios na apresentação de licença de funcionamento expedida pelos órgãos competentes. Ou seja, cumpre ao contribuinte demonstrar não somente que sua atividade é inerente ao serviço hospitalar como, em sendo aquela atividade realizada em ambiente hospitalar, que aquele ambiente atende às normas da ANVISA.

3.A condicionante prevalece na situação de o contribuinte prestar o serviço em ambiente hospitalar de terceiro, porquanto lhe cabe também observar se o local é licenciado para tanto. A regra sanitária é objetiva, atendendo à proporcionalidade que todos os atores envolvidos na prestação zelem pela adequação do ambiente hospitalar – no caso, exigir o prestador do serviço a apresentação de licença pelo titular do estabelecimento hospitalar.

4.Pelo viés tributário, exigir do prestador do serviço a comprovação da regularidade sanitária mesmo que tenha sido realizado em hospital de terceiro é medida de isonomia, vez que também será exigida tal comprovação do mantenedor do hospital para o gozo do benefício fiscal, igualando as condições dos contribuintes envolvidos, na forma do art. 15, § 1o, III, a, da Lei 9.249/95. Do contrário, além de contrariar os estritos termos de norma legal instituidora de benefício fiscal, demandar-se-ia menos daquele que não tem o ônus de cuidar da manutenção do ambiente hospitalar.

5.Quedando-se inerte a autora no ônus processual de comprovar a regularidade sanitária dos serviços prestados, haja vista a titularidade da licença apresentada não se coadunar com os locais de prestação dos serviços indicados em notas fiscais, fica obstado o pleito autoral.

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5017665-54.2020.4.03.6100, j. 10/09/2021, DJe 14/09/2021, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO).

AGRAVO INTERNO. PRESTADOR DE SERVIÇOS HOSPITALARES. PRETENDIDO RECOLHIMENTO DO IRPJ E DA CSLL NO PERCENTUAL DE 8% E 12%, RESPECTIVAMENTE, NOS MOLDES ESTABELECIDOS NA LEI N.o 9.249/95. SERVIÇOS PRESTADOS EM AMBIENTE HOSPITALAR DE TERCEIROS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia à interpretação do que se entende por "serviços hospitalares", haja vista a ausência de definição na norma tributária.

2. Para caracterização do contribuinte como prestador de serviços hospitalares deve ser considerada tão somente a atividade que realiza como assemelhada a de organizações hospitalares ou devem ser verificadas também outras características como a estrutura, custos etc., equiparáveis às organizações hospitalares.

3. Estabelecem os artigos 15 e 20 da Lei no 9.249/95, respectivamente, que a base de cálculo do IRPJ e da CSLL será determinada mediante a aplicação dos percentuais, respectivamente, de 8% e de 12% sobre as receitas brutas auferidas mensalmente no caso de prestação de serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA (artigo 15, § 1o, III, a, com a redação dada pela Lei no 11.727/08).

4. A Primeira Seção do C. STJ, no julgamento do REsp no 1.116.399/BA, em sede de recurso representativo da controvérsia (Primeira Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 28.10.2009) entendeu por elastecer o conceito de "serviços hospitalares" previsto no art. 15, §1o, III, "a", da Lei n. 9.249/95, para abranger também serviços não prestados no interior do estabelecimento hospitalar e que não impliquem em manutenção de estrutura para internação de pacientes; mas mesmo neste julgado restou assentado que "...devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".

5. Na espécie, de acordo com a cláusula III do seu contrato social, a impetrante possui por objeto social a clínica médica na especialidade de oncologia com recursos para a realização de exames complementares, consultas, clínica médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos.

6. O documento ID 151655330– pág. 1/20, por sua vez, referente a um Contrato de Prestação de Serviços Médicos, firmado entre a impetrante e a Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência, Hospital BP e BP Mirante, traz em seu bojo informações acerca do objeto contratado.

7. Na espécie, conforme se extrai do cartão CNPJ anexado aos autos pela impetrante (ID 151655323 – pág. 4), ela possui como endereço residencial (Rua Saint Hilarie, 140, apto 24, Jardim Paulista São Paulo/SP), o que, por imperativo lógico, serve para demonstrar que presta serviços em ambiente de terceiros, especificamente em hospitais.

8. Desta forma exerce a impetrante atividades, as quais são realizadas nas dependências de um hospital, ou seja, em ambiente hospitalar de terceiro. Logo, a autora não merece a incidência de alíquota minorada de IRPJ e CSLL na forma do art. 15, §1o, III, a, da Lei no 9.249/95.

9. Recurso desprovido.

(TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5020126-33.2019.4.03.6100, j. 21/06/2021, DJe 25/06/2021, rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO).

No caso concreto, o objeto social é assim descrito no contrato social: “: Atividade medica de atenção ambulatorial com recursos para consultas, exames complementares e procedimentos cirúrgicos, exercida em clinicas e consultórios de terceiros, e atividade de atendimento em pronto socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgência. Podendo estender as suas atividades a outros ramos de seu peculiar interesse, mediante alteração contratual.” (fls. 4, ID 359311101).

Por seu turno, consta do CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO (ID 359311104) as seguintes atividades econômicas licenciadas: “8630599 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente; 8610102 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências; 8630501 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos; 8630502 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares; 8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas” (fl. 2).

Ausente Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral.

Quanto ao atendimento às normas da ANVISA, constam dos autos: CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO, emitido em 24/06/2025, dando conta de que se trata de endereço residencial, apenas para fins legais e tributários, não sendo utilizado para atividade empresarial no local (fls. 4 ID 359311104); notas fiscais exemplificativa de “PLANTÃO DE PRONTO ATENDIMENTO” ao Município de Franca (IDs 359311105 a 359311111).

Ausentes alvarás de funcionamento dos locais de prestação dos serviços.

Nesse contexto, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus de provar a regularidade em relação às normas da ANVISA, visto que apresentado apenas o licenciamento integrado da impetrante, ausentes os alvarás relativos aos estabelecimentos de efetiva prestação dos serviços.

Ademais, no tocante ao requisito constituição sob a forma de sociedade empresária, consta no Contrato Social da autora que ela está constituída sob a forma de Sociedade Limitada, tendo como endereço cadastral (Rua Ozandir Hipólito da Silva, 4163, Jardim Piratininga -Franca) o próprio endereço residencial dos sócios, sendo o capital social da pessoa jurídica de apenas R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesse contexto, restou descaracterizada a prestação de serviços hospitalares em caráter empresarial, estando configurada a prestação de serviço pessoal, ainda que complexo, em favor de unidade hospitalar.

Importante consignar, no ponto, que o mandado de segurança é ação constitucional destinado a assegurar direito líquido e certo, assim entendido aquele provado documentalmente no momento da impetração.

Portanto, julgo improcedente o pedido, em sede de remessa necessária, restando prejudicado o pleito de restituição.

Não são devidos honorários advocatícios nos termos do artigo 25 da Lei Federal no. 12.016/09.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES – ALÍQUOTA DIFERENCIADA – REQUISITOS DA LEI FEDERAL No. 9.249/95 – PRESTAÇÃO EM AMBIENTE DE TERCEIRO – RESP 1.116.399 - MANUTENÇÃO DA EXIGÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA, CUJA COMPROVAÇÃO SE DÁ COM A APRESENTAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO -REGRA SANITÁRIA - DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA DE PARTE DA AUTORA – APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME. Demanda na qual se objetiva a aplicação da alíquota reduzida pertinente a prestadores de serviços hospitalares na forma dos artigos 15, inciso III e 20, inciso I, da Lei Federal no. 9.249/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Verificação do cumprimento dos requisitos legais para gozo da alíquota tributária diferenciada de IRPJ e CSLL.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

1. O Superior Tribunal de Justiça fixou o alcance da expressão “serviços hospitalares”, referida nos artigos 15 e 20 da Lei Federal no. 9.249/95 (redação original), em recurso repetitivo. A partir do início da vigência da Lei Federal no. 11.727/08, em 1o de janeiro de 2009, a redução de alíquotas apenas é aplicável às sociedades empresárias que atendam às normas da ANVISA.

2. Na hipótese de prestação de serviços em ambiente de terceiro, a 6a Turma deste E. Tribunal tem entendido indispensável provar o nexo de causalidade entre os alvarás sanitários e os serviços efetivamente prestados, de forma a caracterizar a atividade hospitalar.

3. A parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, não tendo apresentado os alvarás de funcionamento dos locais de prestação dos serviços.

4. No tocante ao requisito constituição sob a forma de sociedade empresária, consta no Contrato Social da autora que ela está constituída sob a forma de Sociedade Limitada, tendo como endereço cadastral (Rua Ozandir Hipólito da Silva, 4163, Jardim Piratininga - Franca) o próprio endereço residencial dos sócios, sendo o capital social da pessoa jurídica de apenas R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5. Nesse contexto, restou descaracterizada a prestação de serviços hospitalares em caráter empresarial, estando configurada a prestação de serviço pessoal, ainda que complexo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Apelação desprovida e remessa oficial provida.

7. Tratando-se de serviço médico prestado em ambiente de terceiros, restou descaracterizado o caráter empresarial, estando configurada a prestação de serviço pessoal, ainda que complexo.

Dispositivos relevantes citados: artigos 15, inciso III e 20, inciso I, da Lei Federal no. 9.249/95.

Jurisprudência relevante citada: Tema no. 217 - STJ, 1a Seção, REsp no 1.116.399/BA, j. 28/10/2009, j. Data da publicação:24/02/2010, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES; STJ, 2a Turma, AgInt no REsp 2050527 / RS, j. 03/04/2023, Data da publicação: 14/04/2023, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN; STJ, 1a Turma, AgInt no REsp 2096670 / SC, j. 30/10/2023, Data da Publicação: 03/11/2023, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA; TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5000616-68.2023.4.03.6108, j. 14/02/2025, DJE 08/03/2025, Rel. Des. Fed. MARISA SANTOS; TRF-3, 3a Turma, ApCiv 5033640-48.2022.4.03.6100, j. 05/09/2024, Intimação via sistema DATA: 10/09/2024, Rel. Des. Fed. RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO; TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5004799-43.2022.4.03.6100, j. 28/02/2024, Intimação via sistema DATA: 06/03/2024, Rel. Juíza Fed. Conv. DIANA BRUNSTEIN; TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5017665-54.2020.4.03.6100, j. 10/09/2021, DJe 14/09/2021, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO; TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5020126-33.2019.4.03.6100, j. 21/06/2021, DJe 25/06/2021, rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão